Tribunal: TJMT
Processo: 1029797-84.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029797-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (AGRAVANTE), CLEIDIANE MORAIS ASSIS OLIVEIRA - CPF: 065.233.653-10 (AGRAVADO), DHEMERSON SILVA - CPF: 013.534.262-70 (AGRAVADO), TATIANE GARCIA CARNEIRO - CPF: 041.786.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTO ASSINADO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA PARTE.

DESBLOQUEIO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os agravados firmaram contrato de consórcio com a agravante (Id. 247015726), contudo, referido contrato é expresso, sendo destacado logo no início do documento, com letras em caixa alta e em cor de destaque, em que enfatiza “Proposta de participação em grupo de consórcio” e, abaixo da assinatura da agravada “Não comercializamos cotas contempladas”.

2. Além disso, o Insurreto se encontra respaldado juridicamente pelos instrumentos contratuais juntados aos autos da Ação Principal. No mais, por ora, também não se percebe a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, eis que as empresas recorridas possuem relevante esteio econômico, não havendo sequer notícias de dissipação de patrimônio, circunstância que não autoriza a medida excepcional de bloqueio.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1029797-84.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
.

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
.

AGRAVADO: CLEIDIANE MORAIS ASSIS OLIVEIRA e Outros
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA
, contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, materiais c/c pedido de tutela antecipada n. 1029797-84.2024.8.11.0045, ajuizada por
CLEIDIANE MORAIS ASSIS
e
outros
, deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte autora para determinar o bloqueio nas contas dos requeridos, no valor de R$ 25.092,71 (vinte e cinco mil e noventa e dois reais e setenta e um centavos), determinando o depósito judicial e; se abstenha de incluir o nome dos requerentes nos cadastros de proteção ao crédito ou de efetuar qualquer modalidade de cobrança, em relação os débitos em discussão nesta ação (Id. 247015747 – 1ª instância).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os agravados celebraram contrato de consórcio, cuja devolução de valores, em caso de desistência, ocorre ao final. Ressalta não se tratar de contratação de conta contemplada, e que o contrato possui cláusula expressa acerca da não contemplação imediata ou de promessa de entrega imediata de bem. Afirma que os agravados não demonstraram indícios ou efetiva dilapidação patrimonial nem o risco de frustração quanto ao provimento final. Defende a realização de ampla fase instrutória, uma vez que não há indicativo de vício na contratação, o que ensejaria a devolução dos valores e justificaria a liminar. Entende que as provas apresentadas pelos agravados são insuficientes para demonstrar eventual falha na prestação do serviço e qualquer vício na celebração do negócio jurídico. Afirma que não ficou demonstrado que teria havido qualquer tipo de vício na contratação, o que ensejaria a irrefutável devolução dos valores, e justificaria a concessão da tutela deferida, pelo contrário, o conjunto probatório Extrato do Consorciado (Doc. 4), Proposta de Participação em Grupo (Doc. 5) e áudio – pós venda (Doc. 6), comprovam ciência inequívoca quanto a não comercialização de cotas de crédito de forma contemplada, ou seja, seja na forma expressa com assinatura do contrato (com letras garrafais e caixa alta e em negrito). No tocante ao perigo de dano se justifica pelo bloqueio de valores e lesão patrimonial econômica antes mesmo do trânsito em julgado.

Pretende, nesse contexto, além da reforma da decisão agravada, a concessão de efeito suspensivo do recurso manejado (Id. 247014656).

Preparo recursal recolhido em Id. 247399150.

Decisão de Id. 247736692, indeferindo a liminar pleiteada.

Informações coligidas pelo Juízo singular em Id. 250051681.

Ausente contrarrazões, conforme consta certidão de Id. 252970678.

É o relato do necessário
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA
, contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, materiais c/c pedido de tutela antecipada n. 1029797-84.2024.8.11.0045, ajuizada por
CLEIDIANE MORAIS ASSIS
e
outros
, deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte autora para determinar o bloqueio nas contas dos requeridos, no valor de R$ 25.092,71 (vinte e cinco mil e noventa e dois reais e setenta e um centavos), determinando o depósito judicial e; se abstenha de incluir o nome dos requerentes nos cadastros de proteção ao crédito ou de efetuar qualquer modalidade de cobrança, em relação os débitos em discussão nesta ação.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento
.

Na hipótese dos autos, constata-se que os agravados pretendem, em sede liminar, o arresto e devolução da quantia paga à agravante, sob a argumento de que fora induzido a erro pelos vendedores. Segundo os autores, ora agravados, a contratação pretendida e combinada, era de imediata contemplação, com a entrega do bem.

Inicialmente, observo que a agravante cuidou por ressaltar, em sua argumentação, a inexistência do
fumus boni iuris
das alegações dos agravados, uma vez que pela documentação apresentada por eles em sua exordial, não é possível constatar a verossimilhança das suas alegações.

Analisando o acervo processual, de fato nota-se que os agravados firmaram contrato de consórcio com o agravante (Id. 247015726), contudo, referido contrato é expresso, sendo destacado logo no início do documento, com letras em caixa alta e em cor de destaque, em que enfatiza “PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO”.

Já no Id. 169321322 (autos de origem), consta que a agravada assinou devidamente a Proposta de Adesão a Consórcio; firmou o termo de responsabilidade, que previa a formação de grupo de consórcio, a natureza e as obrigações, e onde se lê em negrito que "foi devidamente informada que as únicas formas de contemplação são
sorteio ou lance
, "
confirmando que não recebeu qualquer proposta de contemplação antecipada, seja por sorteio ou lance"
.

Não suficiente, a parte agravada respondeu aos questionamentos da administradora (247015726 – pág. 5), colocando "SIM" nas opções que afirma não ter sido efetuada promessa de contemplação, o que demonstra, repito, ao menos em cognição não exauriente, que a agravada tinha condições plenas de compreender as condições do negócio firmado.

Portanto,
há um contrato cuja assinatura não foi contestada
, o que demonstra que a discussão e a comprovação da alegada fraude e/ou da ocorrência de vício de vontade (dolo, erro ou simulação) requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, as relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (
pacta sunt servanda
), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

Portanto,
a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório
que será produzido junto ao juízo “
a quo
”, o
que somente será possível no decorrer da instrução processual, após a formação do contraditório e análise do conjunto probatório
, em respeito ao devido processo legal.

Neste sentido seguem julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DO VALOR TRANSFERIDO A TÍTULO DE ADESÃO A CONSÓRCIO. Insurgência da ré. Requerido o desbloqueio da conta. Acolhimento. Contrato de consórcio devidamente assinado. Cláusula expressa no contrato de que a contemplação se daria mediante a realização de sorteio. Pacto que traz em caixa alta a declaração expressa de que não houve recebimento de proposta ou promessa de contemplação. Vontade manifesta e firmada por pessoa capaz. Alegação de anuência do consorciado à suposta proposta extracontratual que implicaria tentativa de favorecimento indevido em detrimento dos demais participantes do grupo. Erro/fraude cuja verificação depende da análise do mérito. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJSC;
AI 5017479-72.2023.8.24.0000
; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; jul. 10/08/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ADESÃO À CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO IMEDIATA. BLOQUEIO DE VALORES DA VENDEDORA E DA COOPERATIVA. INVIABILIDADE. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PROVAS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 2. O bloqueio de valores via Sisbajud constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial da parte ré e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação. 3. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07010.37-49.2023.8.07.0000; 168.9987; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; jul. 18/04/2023; Pub. PJe 28/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegada proposta de aquisição de carta de consórcio já contemplada. Depósito realizado pela autora, que nunca recebeu a carta. Pedido de bloqueio do valor pago pela mesma. Instrumento contratual que é claro ao informar a inexistência de comercialização de cartas já contempladas. Fraude que necessita de prova para a sua configuração. Necessidade de instrução do feito. Bloqueio que se revela precipitado. Ausência de requisitos para a concessão da tutela antecipada. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. (TJSE; AI 202200801316; Ac. 17697/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 15/06/2022)”.

No mais, por ora, também não percebo a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, eis que a empresa agravante possui relevante esteio econômico, não havendo sequer notícias de dissipação de patrimônio, circunstância que não autoriza a medida excepcional de bloqueio.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:

“TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que seja determinado o arresto de valores depositados em contas de titularidade da parte ré agravada. Em sede apriorística e para os fins da decisão sobre o pedido de tutela de urgência, não há como se admitir como satisfeitos os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em intensidade suficiente para sua concessão, na extensão pleiteada, pois: (a) consta observação expressa no referido documento de que não há comercialização de cotas contempladas e (b)
não há indício de prova nos autos que revele, ainda que em sede de cognição sumária, a premeditada dilapidação do patrimônio pela parte agravada, objetivando frustrar o pagamento de eventual condenação ou restituição de valores pagos, em caso de reconhecimento de rescisão contratual - Disto decorre que, na atual situação, deve ser mantida a situação fática existente,
pois, aprioristicamente, não há como se admitir satisfeitos os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em intensidade suficiente, para o deferimento da tutela de urgência na extensão pleiteada pela parte agravante. Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2030416-14.2023.8.26.0000
; Relator: Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)” .

Não se pode perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais,
" inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora "
. (TJDF; RAI 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023), elemento que, todavia, será mais bem dirimido por meio da instrução processual já em curso em primeiro grau.

Assim, entendo que a controvérsia a ser resolvida no litígio envolvendo as partes é eminentemente relacionada à questão probatória, não sendo possível, na cognição sumária ora exercida, determinar desde já a manutenção do bloqueio de ativos da agravante.

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão ora agravada, afastando a penhora dos valores realizados nos ativos da agravante.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024